Tribunal: TJDFT
Processo: 0752979-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752979-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRATAN BARROS DO NASCIMENTO AGRAVADO: ALCINO MENDES DE SOUZA, LANA VIEIRA RODRIGUES, RONALDO SOARES BARBOSA, JORCELINO DE SOUZA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposta pelo UBIRATAN BARROS DO NASCIMENTO (exequente), contra decisão do ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, o qual determinou a suspensão do processo de cumprimento de sentença, processo n. 0701593-18.2018.8.07.0003 (ID 22334169), por considerar a execução deserta. O agravante, neste recurso, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. A propósito, verifica-se que, na origem, inexiste pedido de gratuidade de justiça em favor do agravante. Consta, inclusive, que as custas iniciais foram recolhidas pelo ora agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recursal (art. 99, do CPC). De outro lado, infere-se dos autos principais que o exequente/agravante se qualifica como empresário, e que a ação versa sobre cobrança de alugueis de expressiva quantia, o que, em princípio, contrapõem-se com a alegação de hipossuficiência, por isso, neste caso, para o deferimento do benefício pleiteado entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, e demonstrativo de retirada de lucro e/ou pró-labore atualizado, assim como comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator